Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-35.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIDOS. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. MULTA DEVIDA. REEMBOLSO DE VALORES PAGOS. DEMORA DE 3 ANOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. Considerando a facilidade da produção da prova no caso concreto, bem como que a alegação da parte autora/recorrida, diante das provas juntadas aos autos, não são verossímeis, é inadmissível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, a luz do que dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, porquanto não preenchidos os requisitos legais.
3. Em razão da parte autora não ter logrado êxito em provar qualquer vício na contratação efetuada, impõe-se fazer valer entre as partes os termos do distrato firmado no que tange à aplicação da multa de 21,42% pela rescisão antecipada do contrato, a incidir sobre todo o valor pago (R$ 4.400,00), o que deve resultar na restituição à autora de apenas R$ 3.457,52.
4. O dano moral, por sua vez, resta configurado pela aplicação ao caso da teoria do desvio produtivo do consumidor (REsp 1.737.412). A mencionada teoria reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, enseja indenização por danos morais (Precedentes: acórdãos n.o 1657161 e 1632654, ambos das Turmas Recursais). Além disso, o dano moral também se faz presente considerando o longo tempo de retenção indevida de valores pelas rés, em prejuízo da consumidora, que se viu desprovida de seu dinheiro por mais de 3 (três) anos. Destaque-se que, se cometido por pessoa física, a retenção poderia caracterizar o crime de apropriação indébita (artigo 168 do CP), demonstrando o desvalor da conduta por parte de nosso direito.
5. Em relação ao montante da condenação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida consubstanciada em impelir à parte negligente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, bem como a reforma dos fundamentos da r. sentença, deve-se reduzir o valor arbitrado na r. sentença (R$ 5.000,00) para R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que este último valor se mostra razoável e suficiente para indenizar a parte lesada.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar as rés, solidariamente, a: 1) Restituir à parte autora R$ 3.457,52, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e 2) Pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento na origem e juros de mora a partir da citação.